Tribunal: TJES
Processo: 5014285-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014285-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
RECORRIDO: ANDREIA AMORIM SALLES ROSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ENVIADA POR
E-MAIL
A AUTORA DE DÉBITO QUITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO/PROTESTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5014285-03.2023.8.08.0035

Recorrente: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES

Recorrida: ANDREIA AMORIM SALLES ROSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8608609).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
inexistência de ato ilícito praticado;
c)
que o nome da recorrida não foi protestado/negativado e que não houve cobrança vexatória;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

A
pós compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem merece parcial reforma, com a improcedência do pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, isto porque, em que pese a decretação de revelia da parte recorrente (não comparecimento na audiência de conciliação), a recorrida não comprovou a efetiva negativação/protesto de seu nome, nos termos do art. 373, I, do CPC, fato que motivou, inclusive, o indeferimento do pedido de tutela de urgência pleiteado (cancelamento do protesto – decisão ID 8608535).

Ora, entendo que agiu com acerto o juízo primervo ao declarar a inexistência do débito, pois restou incontroverso nos autos que houve a cobrança indevida, por
e-mail,
das mensalidades escolares já quitadas (ID 8607781), fato este, inclusive, admitido pela parte recorrente em sua peça defensiva.

Contudo, não há nos autos prova mínima de que o nome da recorrida chegou a ser inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, tampouco que houve o efetivo protesto (pelo contrário, a parte recorrente também comprovou a inexistência de negativação/protesto em desfavor da recorrida – ID 8608561).

Além do mais, em decorrência da indigitada cobrança (também não há qualquer comprovação de cobranças posteriores), a recorrida não comprovou qualquer situação vexatória ou constrangedora suportada, limitando-se a meros argumentos em sua petição inicial, o que afasta a ocorrência de danos imateriais. Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. indenização julgada parcialmente procedente - Reconhecida a inexistência de débito -
Fatos que não configuram ilícito - Ausência de negativação - Mero constrangimento por cobrança irregular - Dano moral indevido - Recurso improvido
.
(TJ-SP - AC: 10048494520218260007 SP 1004849-45.2021.8.26.0007, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 05/09/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO. -
O dano moral não se configura quando inexistente ofensa anormal aos direitos da personalidade. A mera cobrança indevida, sem reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, constitui desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade e não ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos.

(TJ-MG - AC: 10000211392253001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 15/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para afastar a condenação por danos extrapatrimoniais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)